Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DILATAÇÃO INJUSTIFICDADA DO PRAZO DE ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REALIZAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. PARALIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO POR PARTE DO EXECUTADO. EFEITOS DA MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. OBRIGAÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO DEFINIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC COMO TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. RENOVAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Liquidada a obrigação e deflagrada a fase executiva, a paralisa do curso procedimental por inércia da credora, não aperfeiçoado o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, não ilide os efeitos da mora, determinando que, retomado o curso processual, o débito em execução seja atualizado e continue sendo agregado dos juros de mora, pois, a par da inércia da titular do direito, subsiste também a mora do obrigado, que, almejando safar-se dos riscos e efeitos da inadimplência, tinha à sua disposição o instrumento da realização da obrigação ou recolhimento do equivalente em juízo.
2. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, e, outrossim, qualificada a mora do obrigado, a obrigação deve ser acrescida dos juros de mora, que, assim como a correção monetária, encerram natureza acessória, porque sempre decorrem de um crédito dito principal, emergindo do direito material e destinando-se precisamente a compensar o credor pela demora no adimplemento do que o assiste, no caso das obrigações de pagar, e a penalizar o inadimplente pela demora na realização da obrigação, devendo os acessórios, portanto, incidirem enquanto não realizado o principal.
3. Emergindo do provimento que decidira a fase de liquidação, restando recoberto pela coisa julgada, conferindo contornos definitivos ao crédito que emara do título executivo e definindo a forma de sua atualização e que deve sofrer a incidência de juros de mora no percentual firmado, inviável que o executado, anos depois, em desconformidade com o decidido e com o efeito preclusivo irradiado e inerente à coisa julgada, pretenda rever o decidido e substituir a formulação de correção e incremento da obrigação que o aflige, pois reprisa questões já ́.
4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, incorrendo numa das situações pontuadas pelo legislador (CPC, art. 80).
7. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação se não subvertera a realidade processual.
8. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.